Tribunal: TJES
Processo: 0002792-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002792-26.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - ART. 72, II, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
APELAÇÃO PREJUDICADA.

1 –
C
onstatada a ausência de nomeação de curador especial
para a parte citada por hora certa (
art. 72, II, do CPC
),
a sentença deve ser anulada
de ofício,
porquanto desatendido o
princípio do devido processo legal,
violando
o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2
– Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, determinando o retorno do processo à instância de origem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002792-26.2018.8.08.0024

APELANTE
: MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

APELADO
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

e
MALU MARCELA BOMBARDELLI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta p
or

MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
4
ª Vara d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro
s
Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos d
a

ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse e indenização

ajuizada em face d
o

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

e
de

MALU MARCELA BOMBARDELLI,

que julgou
improcedente o pedido autora
l.

Em suas razões (
f
ls. 17
4
/180
dos autos digitalizados
), a apelante
pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório produzido demonstra que o veículo de sua propriedade foi transferido de forma fraudulenta, devendo ser anulado o ato respectivo.

C
ontrarrazões

apresentadas pelo DETRAN/ES

às fls. 185/190
pelo desprovimento
do recurso
.

Por meio do d
espacho de id. 6982130,
determinei a intimação das
partes
para
que se manifestassem acerca da ocorrência de eventual nulidade absoluta no presente feito,
porquanto a
requerida Malu Marcela Bombardelli foi citada por hora certa sem que houvesse, na sequência, a respectiva nomeação de curador especial.

A
apelante
manifestou-se pela nulidade do feito por meio do petitório de
id. 7870537,
ao passo em que a parte apelada manteve-se inerte.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente demanda aduzindo que exerce a atividade de locação de veículos e, na qualidade de proprietária do automóvel Renault Fluence Sed. Dyn. Plus 2.0 16v, placa PYT7559, firmou com o Sr. Douglas Macedo da Rocha, em 30/12/2016, contrato de locação com termo final em 02/01/2017,
de modo que,
findo o prazo, não houve a devolução do referido veículo.

Afirma
que, e
m 06/03/2017,
o automóvel
fora transferido do Estado de Minas Gerais para o Espírito Santo pelo DETRAN/ES
e, em
10/06/2017,
vendido para

Malu
Marcela Bombardell
i, sendo os atos praticados de
forma fraudulenta.

Da análise dos autos infere-se que
foi expedida carta precatória para
citação da demandada,
Malu
Marcela Bombardell
i,
apontada pela
apelante
como
a
atual proprietária do veículo em discussão

(
fl
s.
154/
155 dos autos digitalizados
).

A
citação pessoal não fora possível, o que ensejou a citação por hora certa,
tendo a

O
ficial
a
de
J
ustiça responsável pela diligência
assim certifi
cado
:

“
Certifico e dou fé, que nos dias 11/l
1

à
s 8:20hs, 18/ll
à
s 8:30hs, e 19/ll
à
s 9:00hs compareci ao endereço Rua Silvia Pozzano 2280 bloco 03 apt. 802 a fim de CITAR MALU MARCELA BOMBARDELLI como determinado, no entanto ao interfonar ao apartamento o Sr. João marido da citanda atendeu ao interfone, mas quando esta Oja subiu ao apartamento apesar de tocar por diversas vezes a campainha ninguém atendeu. Sendo assim deixei papel com meu telefone solicitando contato por debaixo da porta.

Ocorre que os dias se passaram sem qualquer contato por parte da Sra. Malu Marcela e ao retornar aquele local, sempre da mesma forma ninguém atende no imóvel, me dirigi a Administração do condomínio onde foi confirmado que a citanda ali reside, que não houve comunicação de mudança.

Sendo portanto ignorada pela parte todas as tentativas de realização da diligência e havendo suspeita de ocultação, cientifiquei o Sr. Rafael supervisor do condomínio que no dia 19/11
à
s 9:00hs, voltarei aquele local a fim de cumprir a diligência determinada.

Dia e hora marcados, retornei aquele endereço, e não estando a ré presente, mas cientificada do meu retorno aquele local, CITEI MALU MARCELA BOMBARDELLI POR HORA CERTA, cuja contrafé do mandado foi entregue a Sra. Marcele Queiroz da Administração do Condomínio.
”

(fl. 155)

N
ão obstante tal fato, a
m
agistrada
a quo

deu
prosseguimento ao feito
e
não nomeou curador especial para a
apelada,

visando a
apresentação de defesa, conforme prescreve o art. 72, II, do CPC.

Nes
s
e cenário, verifica-se que restou desatendido o princípio do devido processo legal,
violando
o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte.

Assim,
constatada a ocorrência de
vício insanável,
tenho
que a sentença deve ser anulada
de ofício,
com o retorno dos autos ao
juízo de primeiro grau
a fim de que seja nomeado curador especial em favor
da referida recorrida.

Nesse sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO C/C DE LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ.
(...)
1.1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta
. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.961.136/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM A INTERVENÇÃO DO CURADOR ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
Quando o revel é citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, o Código de Processo Civil exige que àquele seja dado curador especial (artigo 9º, II), a quem não se aplica o ônus da impugnação específica (artigo 302, parágrafo único, do mesmo diploma processual). 1.1. A nomeação de curador especial, então, é imperativa, cogente, porque sobre a citação ficta (seja por hora certa, ou pela via editalícia) pesa a presunção de que poderá o réu não ter tido efetivo conhecimento da existência da demanda. Visa, portanto, garantir o contraditório efetivo e real quando não se tem certeza de que o réu tomou ciência da ação em face dele aforada. Trata-se de múnus público imposto com o objetivo de preservar o direito de defesa, consubstanciando a bilateralidade do processo.
Precedentes. 1.2. Cumpre destacar que se reveste de nulidade absoluta a sentença que viola o princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em direito admitidos. 2. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 1.089.338/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014)

De conseguinte,
ANULO A SENTENÇA
,
de ofício,

determinando
o retorno dos autos
à instância de origem,
a fim de que seja sanad
o o vício
verificad
o
, nos termos da fundamentação supra. Via de consequência, julgo prejudicad
a a apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto desembargador relator. É como voto.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, anulo a respeitável sentença e julgo prejudicado o recurso.